Tribunal: TJDFT
Processo: 0752911-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FASE PRÉ-PROCESSUAL. PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DE HOSPITAL PARA PRÁTICA DE AUTOEXTERMÍNIO. CRIME DE MAUS TRATOS. IMPUTAÇÃO AO GESTOR DO HOSPITAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO. TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. O trancamento da ação penal ou inquérito policial pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. O crime de maus tratos exige que o agente exponha a perigo a vida ou a saúde da pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância mediante a privação de alimentos ou cuidados indispensáveis, sujeitando-a a trabalho excessivo, inadequado ou abusando dos meios de correção ou disciplina. Evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, gestor da UTI do hospital do qual a paciente internada empreendeu fuga para a prática de autoextermínio, imperioso o trancamento do procedimento criminal na origem, sob pena de configurar-se a responsabilidade penal objetiva pelo crime de maus tratos.